Tribunal: TJDFT
Processo: 0718878-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA BEM DE FAMÍLIA. FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.307.334/SP. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1127). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 3o, caput, e inciso VII, da Lei n. 8.009/90, a impenhorabilidade do bem de família é oponível a qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação.

2. Não obstante a divergência jurisprudencial estabelecida sobre a incidência da exceção legal ao bem de família de fiador em contrato de locação comercial, o c. Supremo Tribunal Federal - STF, no RE n. 1307334/SP (Tema n. 1.127), firmou a seguinte tese: "É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial". Convém colacionar as razões expostas pelo Exmo. Sr. Ministro Alexandre de Moraes (Relator), quando do julgamento do Recurso Extraordinário n. 1307334/SP, ao consignar que “o inciso VII do artigo 3o da Lei 8.009/1990, introduzido pela Lei 8.245/1991, não faz nenhuma distinção quanto à locação residencial e locação comercial, para fins de excepcionar a impenhorabilidade do bem de família do fiador (...). O legislador, quando quis distinguir os tipos de locação, o fez expressamente, como se observa da Seção III, da própria Lei 8.245/1991 – que, em seus artigos 51 a 57 disciplinou a ‘Locação não residencial’. Logo, caso a intenção do legislador fosse a de restringir a possibilidade de penhora do imóvel do fiador ao contrato de locação residencial, teria feito expressamente essa ressalva”.

3. Assim, publicada no DJE a ata em que consta a súmula da decisão sobre a repercussão geral, torna-se vinculante a tese fixada, diante da imperatividade decorrente dos arts. 1.035, § 11, 1.039, caput, e 1.040, III, todos do CPC, devendo ser aplicada ao presente agravo de instrumento o posicionamento externado pelo Pretório Excelso, para manter a penhora sobre o imóvel objeto da lide, decorrente de fiança concedida em contrato de locação comercial, e viabilizar a realização do consequente leilão judicial.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.